Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA DE ADOLESCENTE EM AMBIENTE TELEMÁTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO SOBRE A IDADE DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO VIRTUAL. WEBNAMORO. AGRAVANTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 2o, inciso III, da Lei no 14.344/2022, e com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, circunstanciado pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. A pena foi fixada em 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de erro de tipo quanto à idade da vítima, com eventual desclassificação; (iii) examinar se a dosimetria comporta revisão, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e ao critério de exasperação da pena-base; e (iv) determinar se deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e documental demonstra a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 241-A, do ECA, impondo a manutenção da condenação. A negativa de autoria não se sustenta diante do acervo probatório e da ordem cronológica dos fatos, que corroboram as declarações da vítima.
4. Não se configura erro de tipo quanto à idade da vítima quando o réu mantém contato prolongado com a adolescente por meio de redes sociais e realiza encontro presencial, circunstâncias que tornam a menoridade objetivamente cognoscível.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afasta a alegação de desconhecimento da idade quando há possibilidade concreta de percepção da condição de adolescente.
6. A desclassificação não se mostra cabível, pois a conduta amolda-se precisamente ao tipo do artigo 241-A, do ECA.
7. A valoração negativa das consequências do crime é adequada, uma vez que a vítima sofreu abalo emocional relevante, com alterações em sua rotina, trabalho e estudos, além de exposição prolongada de sua imagem em cenas íntimas em ambiente virtual, efeitos que superam os inerentes ao tipo penal.
8. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 revela-se idôneo, pois observa a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada para o delito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a alteração para critério escolhido pela Defesa.
9. Deve ser mantida a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois ficou comprovada a relação íntima de afeto entre as partes, ainda que estabelecida predominantemente em ambiente virtual, caracterizada por vínculo amoroso e troca de conteúdo íntimo aptos a demonstrar relação de confiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima não se sustenta quando o agente dispõe de elementos objetivos que permitem aferir a menoridade.
2. A relação íntima de afeto, ainda que estabelecida virtualmente, autoriza a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam os efeitos mínimos inerentes ao tipo penal.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 241-A e 241-B; Lei no 14.344/2022, artigo 2o, III; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, III, e 7o, III; Código Penal, artigos 20, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, e 77; Código de Processo Penal, artigo 386, VI e VII; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.240.102/PI; TJDFT, Apelação Criminal no 0705547-80.2020.8.07.0010; TJDFT, Habeas Corpus no 0700590-90.2024.8.07.9000.